Tribunal: TJMT
Processo: 1013649-95.2022.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013649-95.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA OZANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 497.867.330-53 (RECORRENTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1013649-95.2022.8.11.0055
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrida:
MARIA OZANA FERREIRA DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO -
CÁLCULO ELABORADO PELO EXEQUENTE QUE OBSERVOU OS PARÂMETROS DA DECISÃO -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não comprovado o alegado excesso de execução, mantém-se a sentença que julgou improcedente os embargos a execução.

2.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de seja reconhecido o excesso de execução.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente sustenta que foi condenado ao pagamento do valor de R$ 70.046,87 (setenta mil e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos), referente ao período de férias concedidas fora do prazo do período aquisitivo.

Todavia, alega que há excesso no valor apresentado, uma vez que o recorrido apresentou cálculos dissociados dos parâmetros fixados na decisão e que o valor devido ao recorrido é de R$ 26.188,06 (vinte e seis mil cento e oitenta e oito reais e seis centavos).

A decisão recorrida assim consignou:

(...)

Trata-se de embargos do devedor interpostos pelo Município de Tangará da Serra, por meio da qual a parte executada pretende, em síntese, ver declarada a inexistência de pagamento de diferenças salarias, decorrentes de férias gozadas fora do período concessivo, ao argumento de que a requerente não usufruiu das férias a destempo.

Os embargos do devedor têm lugar nas seguintes situações:

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

Na hipótese dos autos, os fatos apontados pela parte devedora não caracterizam as situações previstas no dispositivo acima transcrito.

Isto porque, a respeito do alegação de que não existem valores pendentes de pagamento, temos que a matéria já foi alvo de apreciação judicial, inclusive, pela Turma Recursal do TJMT.

Em verdade, neste ponto, é flagrante que os embargos foram apresentados com o objetivo rediscutir a matéria acobertada pelo manto da coisa, não se amoldando em nenhuma das hipóteses acima descritas, o que é inadmissível.

Além disso, não há incorreção no que toca aos indexadores, antes, a discrepância verificada entre os cálculos decorrem da não inclusão de todo o período indicado na sentença proferida, tal como apontado pela Exequente na petição de Id. 136107564.

Portanto, os embargos em testilha não merecem acolhimento.

Dispositivo

Frente ao exposto, opino pela REJEIÇÃO dos embargos do devedor e, por consequência sugiro pela HOMOLOGAÇÃO dos cálculos apresentados pela Exequente ao Id. 125592037.

Solicite-se do Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do E. TJMT a realização do cálculo de atualização do débito (art. 3º do Provimento nº 11/2017), intimando-se as partes para manifestação em 5 dias, com posterior conclusão para homologação.

Após a homologação do cálculo, será determinada a expedição de ofício requisitório de pequeno valor à autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado, que deverá realizar o pagamento no prazo de 2 (dois) meses, contado da entrega da requisição, na forma do art. 535, § 3º, do CPC (CF, art. 100) e observado o disposto no art. 4º do Provimento nº 11/2017-CM.

(...)

Ressalta-se que o cálculo elaborado pela recorrida, está em obediência ao comando judicial, como bem explicitado na decisão atacada, não havendo que se falar em excesso de execução.

Desta feita, não configurado o excesso de execução, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do presente recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024